Tribunal: TJMT
Processo: 1022707-88.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022707-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GUSTAVO HENRIQUE OCHOA MARTINS - CPF: 058.261.291-82 (ADVOGADO), EDILSON SOARES DOS SANTOS - CPF: 015.380.851-94 (AGRAVANTE), Juízo da Vara Única de Aripuanã/MT (AGRAVADO), EDILSON SOARES DOS SANTOS - CPF: 015.380.851-94 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ (AGRAVADO), ESPÓLIO DE APARECIDA DOMINGUES SOARES DOS SANTOS - CPF: 558.679.442-04 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Inventário. Revogação da justiça gratuita sem prévia intimação. Violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e não surpresa. Nulidade parcial reconhecida de ofício. Recurso parcialmente conhecido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por espólio contra decisão que revogou os benefícios da justiça gratuita e indeferiu pedido de reconsideração quanto à negativa de alvará para alienação de bem inventariado, nos autos de ação de inventário.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o reexame, nesta sede, da decisão originária que negou a alienação do bem inventariado; (
ii
) estabelecer se a revogação da justiça gratuita, sem prévia intimação da parte, configura nulidade por violação ao contraditório, ampla defesa e princípio da não surpresa.

III.
Razões de decidir

3.
O agravo de instrumento é recurso
secundum
eventum
litis
, limitando-se à análise da decisão agravada, não sendo possível reexaminar decisão originária não impugnada tempestivamente, sob pena de supressão de instância.

4.
O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe prazo recursal, tratando-se de medida de
natureza administrativa, sem previsão no CPC, o que impede o reexame do mérito da decisão originária sobre a alienação do bem.

5.
A revogação da justiça gratuita exige prévia intimação da parte beneficiária para manifestação, sob pena de nulidade por violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e não surpresa, conforme
arts
. 9º e 10 do CPC e jurisprudência consolidada.

6.
A decisão recorrida revogou benefício anteriormente concedido sem oportunizar manifestação do espólio, caracterizando vício formal insanável que impõe a anulação parcial do
decisum
.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso parcialmente conhecido. Nulidade parcial da decisão agravada declarada de ofício quanto à
revogação da justiça gratuita.

Tese de julgamento
: 1.
“
O agravo de instrumento
se limita
à análise da decisão impugnada, não sendo possível reexaminar decisão originária não recorrida tempestivamente
”
. 2.
“
A revogação da justiça gratuita sem prévia intimação da parte beneficiária para manifestação viola os princípios do contraditório, ampla defesa e não surpresa, ensejando nulidade do ato decisório
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 9º, 10
,
796, 101, § 1º; CC, art. 1.997.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2375456/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª
Turma, j. 16.10.2023; TJMT, AI n. 1003802-35.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 03.04.2025; TJMT, AI n. 1035659-36.2024.8.11.0000, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 28.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MAR
COS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
ESPÓLIO DE APARECIDA DOMINGUES SOARES DOS SANTOS
contra decisão proferida pelo Dr. Guilherme Leite Roriz, Juiz de Direito em cumulação legal Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, que, nos autos da
Ação de Inventário
n. 1000218-21.2024.8.11.0088, revogou os benefícios da justiça gratuita anteriormente concedidos ao espólio e indeferiu o pedido de reconsideração do alvará para alienação do bem imóvel inventariado (ID 197072683, na origem).

Em suas razões recursais, a parte agravante alega que o espólio, representado por seu inventariante, ajuizou ação de inventário com pedido de gratuidade da justiça e de alvará judicial para venda do imóvel.

Afirma que a gratuidade foi inicialmente deferida, com base em documentação que comprovou a hipossuficiência dos herdeiros. No entanto, o Juízo de origem revogou a decisão anterior e indeferiu o pedido de alienação do bem, sob o argumento de que o espólio deveria arcar com as custas processuais.

Argumenta que a decisão é contraditória e causa prejuízo irreparável, pois exige o pagamento das custas enquanto nega o meio necessário para obtê-las, qual seja, a alienação judicial do único bem do espólio.

Aduz que, embora o artigo 796 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
estabeleça que o espólio responde pelas despesas processuais, a jurisprudência admite a concessão do benefício da justiça gratuita quando há ausência de liquidez imediata, conforme precedentes.

Sustenta que o espólio possui apenas um saldo bancário de R$ 19,51 (dezenove reais e cinquenta e um centavos) e um único bem imóvel indivisível, sendo evidente a ausência de liquidez patrimonial.

Ressalta, ainda, a urgência da situação: além da necessidade de arrecadar valores para custear o inventário, uma das herdeiras é pessoa interditada judicialmente e possui necessidades de saúde urgentes que demandam deslocamentos para tratamento médico, reforçando a importância da venda do bem.

Em razão do exposto, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão que revogou a justiça gratuita, afastar a exigência de recolhimento das custas e autorizar, liminarmente, a venda judicial do imóvel
com depósito do valor em juízo.

No mérito, pleiteia o provimento do recurso para restabelecer o benefício da gratuidade da justiça e deferir o alvará para alienação do bem, viabilizando a continuidade do processo de inventário.

O recurso é tempestivo ediz respeito, exclusivamente, sobre a gratuidade, razão pela qual não se exige o prévio recolhimento do preparo, a teor do artigo101, § 1º, do Código deProcessoCivile entendimento deste Sodalício(TJMT, N.U 1015793-21.2021.8.11.0041, Rel.
Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara deDireito Privado, j. 14/07/2024,DJE 14/07/2024).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi
parcialmente deferido,
apenas para suspender os efeitos da decisão que revogou os benefícios da justiça gratuita ao espólio (ID 299504359).

Devidamente intimada,
a parte agravada
deixou transcorrer
in albis
o prazo legal para apresentar contrarrazões.

É o relatório
.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MAR
COS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado, o
ESPÓLIO DE APARECIDA DOMINGUES SOARES DOS SANTOS
pretende a reforma da decisão
que revogou os benefícios da justiça gratuita e indeferiu o pedido de
reconsideração da decisão que versou sobre o alvará para a alienação do bem inventariado
.

Do cotejo dos autos, contudo,
vislumbro
que
a decisão
recorrida
padece de vício processual insanável
. Vejamos.

Constou da decisão agravada, no que
pertine
:

“
Recebo os embargos declaratórios, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Em relação a justiça gratuita, informo que na ação de inventário, compete ao espólio e não ao inventariante ou aos herdeiros arcar com o pagamento das custas e despesas processuais (art. 796 do CPC/15 e art. 1.997 do Código Civil de 2002).

Desse modo, não há se falar em concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, pois é de incumbência do espólio arcar com as despesas do processo, por meio do seu acervo patrimonial.

Ademais, nos termos do art. 233 do Código de Normas Gerais da Corregedoria do Estado de Mato Grosso – CNGC, as custas iniciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita, nos quais não está inserida a presente demanda.

Posto isso,
revogo parcialmente a decisão de ID 159912500,
eindefiro
o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita ao espólio, com fulcro no art. 233 da CNGC, acima citado.

Intime-se o(a) inventariante para proceder ao recolhimento das custas de ingresso, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC), podendo, alternativamente, requerer o seu parcelamento, na forma do art. 233, 3º, I, do CNGC.

Deverá ainda, no mesmo prazo, proceder ao recolhimento das despesas referentes às diligências solicitadas (acesso aos sistemas conveniados), sob pena de indeferimento do pedido.

Quanto ao pedido de reconsideração da decisão que versou sobre o alvará para a alienação do bem inventariado, não verifico a presença de elementos que justifiquem a sua revisão, e dada a falta de previsão legal,
indefiro
o pedido.

[...]
”

(ID

197072683
, na origem).

Pois bem.

De início, imperioso destacar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise
limitada à correção ou incorreção técnica da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a questão de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

À vista disso, n
o que tange ao
pedido de alvará para alienação do imóvel
, cumpre esclarecer que a decisão agravada não enfrentou o mérito da pretensão originária de venda do bem, limitando-se a indeferir o pedido de reconsideração da negativa anteriormente proferida.

Desse modo, constata-se que o objeto da presente insurgência recursal
se restringe
à decisão que indeferiu o pedido de reconsideração, não abrangendo a decisão originária que negara a expedição do alvará para a alienação do bem inventariado.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o pedido de reconsideração não possui efeito suspensivo nem interrompe o prazo para interposição de recurso (
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2375456, SC, 2023/0188585-0, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
j.
16/10/2023, T3 - Terceira Turma,
DJe
19/10/2023
), tratando-se de medida de natureza administrativa, sem previsão específica no Código de Processo Civil.

Assim, caso a parte interessada estivesse inconformada com a negativa do alvará, deveria ter manejado o recurso cabível contra a decisão originária, no prazo legal, sob pena de preclusão.

Considerando que o presente recurso foi interposto apenas contra o indeferimento do pedido de reconsideração e que não houve impugnação tempestiva da decisão originária, não se mostra possível, nesta sede recursal, reexaminar o mérito daquela decisão.

Por essa razão,
NÃO CONHEÇO
do pedido
de alienação do bem formulado no bojo do inventário
.

Superada essa questão, passo ao exame da
revogação da justiça gratuita
.

Conforme documentado nos autos, o Juízo
a quo
deferiu a gratuidade judiciária após análise da documentação que atestava a hipossuficiência dos herdeiros e, por extensão, do espólio
(ID
159912500, na origem
)
.

Todavia, sem qualquer provocação específica para reavaliação do benefício, tampouco notícia de alteração substancial na situação financeira,
o Juízo singular
revogou a benesse, amparando-se exclusivamente na regra geral de que cabe ao espólio arcar com as custas do inventário, conforme dispõem os artigos 796 do Código de Processo Civil e 1.997 do Código Civil.

Essa conduta, no entanto,
viola frontalmente o devido processo legal, pois suprimiu direito já reconhecido sem conceder à parte beneficiária oportunidade para exercer o contraditório e a ampla defesa
.

Com efeito, o
Código de Processo Civil, em seu artigo 10, consagrou expressamente o princípio da vedação à decisão-surpresa, estabelecendo que
“
o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
”
.

Na espécie,
a
o ser surpreendido com a revogação, o
espólio
agravante restou privado de apresentar documentos atualizados ou esclarecimentos que pudessem influenciar o convencimento do magistrado.

A propósito
, ajurisprudência desteEgrégio Tribunalé firme no sentidode que a revogação
da benesse
, sem a prévia intimação da partepara se manifestar, configuragrave ofensa aosprincípios
docontraditório, daampla defesae da não surpresa, tornando nulo oato decisório porvício formalinsanável.
Veja-se:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
JUSTIÇA GRATUITA
.
REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO
. C
ONTRADITÓRIO NÃO OBSERVADO
.
OFENSA A NÃO SURPRESA
.
NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO
.
DECISÃO ANULADA
. RECURSO PROVIDO. [...] 4. A decisão agravada foi proferida sem prévia oitiva da parte agravante, configurando violação ao contraditório e à ampla defesa e ao princípio da Não Surpresa.
[...]
Tese de julgamento: “
A

revogação da justiça gratuita exige que se oportunize ao beneficiário da gratuidade judiciária manifestar-se sobre a subsistência da sua condição de hipossuficiente
,
ante o princípio do contraditório
,
ampla defesa e ofensa ao princípio da não surpresa
.
” (TJMT, Agravo de Instrumento n. 1003802-35.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 03/04/2025, DJE 03/04/2025 – grifo nosso).

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA
.
AUSÊNCIA DE PRÉVIA OPORTUNIZAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO À PARTE
.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
.
NULIDA
DE DA DECISÃO
. RECURSO PROVIDO. [...]
3. O Código de Processo Civil estabelece a garantia do contraditório efetivo, assegurando às partes o direito de influenciar as decisões judiciais e prevenindo decisões-surpresa, conforme dispo
sto nos artigos 9º e 10 do CPC.
4.
A revogação da justiça gratuita
,
sem a prévia intimação da parte beneficiária para se manifestar sobre os fundamentos que embasaram a decisão
,
configura afronta ao devido processo legal
,
comprometendo a validade do ato decisório
.
5. A jurisprudência consolidada reafirma a necessidade de observância ao contraditório e à ampla defesa antes da revogação da justiça gratuita, s
ob pena de nulidade do decisum. [...] Tese de julgamento:
1.
A revogação do benefício da justiça gratuita sem a prévia intimação da parte beneficiária para se manifestar sobre os fundamentos da decisão viola os princípios do contraditório e da ampla defesa
,
ensejando sua nulidade
. [...]
”

(
TJMT,
Agravo de Instrumento n.
1035659-36.2024.8.11.0000,
Rel. Desa.

Serly
Marcondes Alves
, Quarta Câmara de Direito Privado,
j.
28/02/2025, DJE 28/02/2025
– grifo nosso
)
.

Trata-se
, portanto,
de irregularidade que atinge a própria validade do ato,
impondo o reconhecimento de sua nulidade e o retorno dos autos à origem

para que o
Juízo singular
oportunize à parte manifestação específica sobre a matéria, apenas então podendo decidir de forma legítima e juridicamente válida.

Ante o exposto,
conheço

em parte do agravo de instrumento interposto por
Espólio
d
e Aparecida Domingues Soares
d
os Santos

e
DECLARO
,
DE OFÍCIO
,
A
NULIDADE
PARCIAL

DA DECISÃO AGRAVADA
,

apenas
no tocante à revogação dos benefícios da justiça gratuita
, por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão-surpresa.

Consequentemente,
DETERMINO
o retorno dos autos à origem para que o Juízo
a quo

intime
o espólio para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre os fundamentos que eventualmente justificariam a rev
ogação da gratuidade judiciária
e, a
pós a manifestação da parte ou transcurso do prazo
in albis
,
profira nova decisão fundamentada
sobre a manutenção ou revogação do benefício
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025